Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRÉVIA DISPOSIÇÃO EM ESTATUTO. ANUÊNCIA TÁCITA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O condômino inadimplente será responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais, em virtude de propositura de ação judicial, quando houver previsão expressa no Estatuto Social da Associação de Moradores.
2. Ao comprar unidade imobiliária pertencente a Condomínio, o comprador anui com as regras estabelecidas em seu Estatuto, ainda que tacitamente. Assim, inexiste ilegalidade na cobrança de honorários advocatícios contratuais, desde que previamente pactuados em Assembleia.
3. O valor dos honorários advocatícios contratuais integra o título executivo extrajudicial. Precedentes. Dessa forma, se os honorários convencionais se aplicam à Execução de Título Extrajudicial, com muito mais razão são cabíveis em Ação de Conhecimento, na qual os termos da condenação não estão vinculados à planilha de débitos apresentada pelo credor.
4. Apelação conhecida e provida.